Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIN – SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S/A, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de diligência. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou PGO – POS GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA, ALUGUEL E VENDA DE EQUIPAMENOTS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ao pagamento de quantia certa. Após esgotar as possiblidades de pesquisa e sem sucesso, a credora requereu ao juízo a expedição de ofícios às empresas Claro Net Virtua, TIM e VIVO para informarem se a devedora seria usuária de serviços daquelas operadoras e, caso positivo, se o pagamento, a indicação de conta-corrente ou cartão de crédito foram porventura cadastrados para débito automático das faturas. Requereu, ainda, expedição de ofícios à Netflix, Ifood e Uber com a mesma finalidade. O pedido foi indeferido por não vislumbrar efetividade ou utilidade para o processo. Nas razões recursais, a agravante alegou que a devedora responde com seus bens pelo pagamento da dívida; o indeferimento da diligência traz prejuízo à credora e permite que a devedora enriqueça indevidamente; cabe ao juízo determinar as medidas coercitivas para impor ao devedor o dever de pagar; pelo princípio da cooperação, o juízo deveria determinar todas as providências necessárias ao adimplemento da dívida; outras instâncias do Judiciário têm deferido diligências semelhantes. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir a diligência pretendida. Preparo regular sob ID 55338954. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte credora requer a expedição de ofício às operadoras CLARO NET VIRTUA, TIM e VIVO para que informem se a executada é cliente, com indicação de conta corrente, no caso de débito automático, ou operadora e número de cartão de crédito e a expedição aos aplicativos NETFLIX, IFOOD e UBER para que informem se a é usuária dos respectivos aplicativos, com indicação de conta corrente, no caso de débito automático, ou operadora e número de cartão de crédito. A informação referente à conta corrente, no caso de débito automático, ou operadora e número de cartão de crédito não apresentará nenhum resultado satisfatório para a efetividade dos cumprimentos de sentença. O sistema Sisbajud já realiza buscas na maioria das instituições financeiras, o que inclui as principais fintechs existentes no País, sendo que as pesquisas já foram realizadas no processo. Os dados referentes a eventuais cartões de crédito que a executada possua também não auxiliarão, pois são apenas meios de pagamento e não de recebimento de valores. Assim, indefiro os pedidos. Intime-se a parte a credora para que indique bens passíveis de penhora.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Conforme se verifica da decisão, o juízo indeferiu a diligência por reputá-la inútil ao processo. Nas razões recursais, a agravante deduziu argumentos genéricos acerca dos princípios que regem o processo, especialmente a execução. Contudo, olvidou de impugnar o fundamento da decisão de que a diligência pretendida seria inútil. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamentos que, isoladamente, são suficientes para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator